Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENNER CALAZANS BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo no 0701634-54.2024.8.07.0009 ajuizada por GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de sobrestamento do mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 196357079 do processo originário): “Nada a prover quanto ao chamamento do feito à ordem de ID. 195825845, vez que todos os argumentos e pedidos do requerido foram devidamente apreciados e negados em decisões prévias devidamente fundamentadas (ID. 195492852 e 195070026). Não merece prosperar o argumento de que "a posse até já foi entregue" à Terracap, vez que o requerido continua na posse. Ademais, o requerido já foi intimado do mandado de despejo voluntário em 29.02.2024 (ID. 188211292), tendo tido tempo suficiente para retirar os armamentos do local. Não pode o requerido tentar se esquivar da obrigação de sair do imóvel em razão de suas atividades lá praticadas, conforme noticiado - a venda de armas e outras munições. Diante do exposto, INDEFIRO o sobrestamento do mandado de despejo até que seja encaminhado ofício ao Exército e Polícia Federal, pois, caso fosse necessário, deveria o requerido tê-lo providenciado quando do recebimento de citação e intimação de desocupação voluntária. Ademais, quanto aos embargos de declaração de ID. 195742799, DEIXO DE CONHECÊ-LOS, vez que, ao contrário do que afirma o requerido, os documentos juntados pelo requerido foram apreciados. O requerido confunde a negativa de seu pedido como não apreciação de seus argumentos por este juízo. Este juízo possui ciência - conforme exaustivamente exposto em decisões anteriores - que o imóvel foi incorporado à Terracap, que o requerido abriu reclamação perante a ouvidoria da Terracap, ciência dos documentos de ID. 195742799, 195590836 e 195590837. Contudo, em que pese a argumentação do requerido/embargante, não há respaldo para oportunizar 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido, nem a intimação do Exército/Polícia Federal. Nada obstante, em razão da excessiva reiteração em argumentos já analisados e devidamente rejeitados, além da oposição injustificada ao andamento do processo, da interposição de diversos pedidos de reconsideração infundados, e do tumulto processual, além de embargos de declaração infundados, APLICO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos moldes do art. 80, IV e VI, do CPC, a ser revertida em favor do requerente. Advirta-se que a multa deverá ser cobrada em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Por fim, verifico que o requerido interpôs agravo de instrumento (autos no 0717764-49.2024.8.07.0000), tendo sido determinada a manifestação do requerido acerca da tempestividade do recurso. Após a intimação, o requerido desistiu do recurso, tendo sido homologada a desistência. Considerando tal fato, portanto, encontra-se preclusa a oportunidade de recurso quanto à decisão que deferiu a expedição da liminar. Prossiga-se nas determinações anteriores. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 59009842), discorre sobre a sequência cronológica dos fatos ocorridos no processo de origem. Menciona que, reiteradas vezes, solicitou ao juízo o conhecimento dos fatos graves alegados na contestação. Afirma que apresentou documentos novos e opôs embargos de declaração em relação à decisão de ID 195492852, que demonstra que o agravado não tem legitimidade ativa para postular o despejo, já que o imóvel retornou para Terracap. Defende que é totalmente indevida a expedição do mandado de verificação e despejo expedido, pois o imóvel não pertence ao agravado. Defende que o agravado desde 22/07/2023 não mais possui a propriedade e nem a posse direta ou indireta do imóvel, sendo que o bem retornou para Terracap (processo n.o 0711305-21.2017.8.07.0018). Verbera que a partir do momento em que o agravado perdeu a posse e propriedade do imóvel, o agravante ficou impossibilitado de pagar os alugueres, em virtude da dúvida acerca de quem seria o credor. Menciona que, até outubro de 2023, adimpliu rigorosamente os alugueres devidos, sendo indevido o recebimento de alugueres por quem não seja o proprietário/possuidor do bem. Assevera que o local funciona uma empresa que atua no ramo bélico, o que acarreta um controle rigoroso do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. Argumenta que é necessário que o Estado forneça os meios para a desocupação do imóvel, pois o local é armazenamento de diversas armas de fogo e munição, o que coloca em risco a sociedade. Defende que necessita de tempo para obter a autorização nos órgãos acima mencionados. Verbera que não há litigância de má-fé. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da ordem de despejo, até o julgamento do presente recurso, ou até que seja expedido ofício à Terracap para que informe nos autos a situação de domínio, posse e legitimidade do imóvel. Subsidiariamente, postula seja sobrestado o processo e recolhido o mandado de despejo até que seja encaminhado ofício ao Exército brasileiro e à Polícia Federal para tomar conhecimento da demanda e para conceder os meios para o cumprimento da decisão, inclusive guia de trânsito das armas. Caso não seja o entendimento desta Relatora, que seja concedido o prazo de 180 dias para que o agravante consiga autorização do exército brasileiro e da Polícia Federal para o transporte de todo o armamento bélico. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a questão da ilegitimidade do autor/agravado para o ajuizamento da ação de despejo já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 195070026, autos de origem. Observa-se, que o agravante interpôs recurso, todavia, posteriormente houve a homologação do pedido de desistência, conforme decisão prolatada nos autos do agravo de instrumento de n.o 0717764-49.2024.8.07.0000. Assim sendo, em juízo perfunctório, restou demonstrada que houve a preclusão quanto à decisão que determinou o despejo liminar do imóvel, bem como decidiu acerca da legitimidade ativa do autor. O agravante alega que juntou novos documentos, o que alteraria o entendimento. Contudo, compulsando os autos de origem não se vislumbra fatos novos, conforme bem ponderou o juízo a quo, uma vez que “todos os argumentos e pedidos do requerido foram devidamente apreciados e negados em decisões prévias devidamente fundamentadas”. Não obstante o agravante se sinta injustiçado com as decisões proferidas no juízo de origem, esclareço que, ainda que pudesse ser conhecida a matéria acerca da ilegitimidade ativa, não se vislumbraria a plausabilidade do direito afirmado. As partes firmaram contrato de locação, tendo sido assegurado pelo autor/agravado o uso e gozo do imóvel locado ao agravante/réu, conforme contrato de ID 185133410, autos de origem. É fato incontroverso que o agravante está na posse do imóvel locado em virtude do contrato firmado entre as partes. O contrato de locação possui natureza pessoal e nem sempre o sujeito ativo da ação de locação será o proprietário, mas apenas mero locador. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. 2. Inviável alterar a conclusão do aresto atacado quanto à legitimidade da locadora para propor a ação de despejo, pois demandaria o reexame do suporte fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, conforme previsto na Súmula no 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 692769 RS 2015/0098572-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2015) Ademais, a alteração da propriedade, em virtude da impossibilidade do autor/agravado de arcar com o pagamento das prestações do imóvel adquirido, realizando distrato com a devolução do bem para a Terracap, por si só não retira a legitimidade do locador para a propositura de ação de despejo e cobrança de alugueres do período anterior à devolução do bem para a Terracap. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E LEI DO INQUILINATO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCADOR POSSUIDOR INDIRETO DO BEM. AÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO BEM LOCADO. COBRANÇA DOS ALUGUERES ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. 1. É possível o mero possuidor de imóvel figurar como locador, pois, conforme dispõe o art. 565 do Código Civil de 2002, para que se caracterize a relação de locação é suficiente que uma das partes se obrigue a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. 2. Malgrado o bem objeto da locação tenha sido devolvido à proprietária originária, como consequência da ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda proposta pelo locador, é legítimo o pleito de cobrança dos aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação firmado com o réu, porquanto no período do pacto locatício era possuidor indireto do citado imóvel. 3. Consoante o artigo 82, § 2o, do novo CPC, os honorários devem ser arbitrados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Os honorários constituem direito do advogado, e não da parte, e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF 20150110966153 DF 0028793-52.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2016 . Pág.: 219/226) Passo, doravante, a apreciar o pedido de suspensão do mandado de despejo, em virtude da necessidade de expedição de ofícios ao Exército Brasileiro e à Polícia Federal. Conforme consta nos autos, o local abriga empresa de comercialização de armas e munições, cujo exercício obedece às regras especiais, inclusive quanto à instalação adequada para o armazenamento de material bélico (ID 189830801, autos de origem). O Decreto n.o 11.615, de 21/07/2023, que regulamenta a Lei Federal n.o 10.826/03, estabelece que a comercialização nacional de armas de fogo e munições dependerá de autorização prévia do Comando do Exército. Transcrevo: “Art. 17. A comercialização nacional de armas de fogo de porte e portáteis, de munições e de acessórios por estabelecimento empresarial dependerá de autorização prévia do Comando do Exército, mediante a concessão de Certificado de Registro, conforme previsto no Regulamento de Produtos Controlados. § 1o As empresas autorizadas na forma prevista no caput encaminharão ao Comando do Exército e à Polícia Federal as informações sobre vendas e a atualização da quantidade de mercadorias disponíveis em estoque, para fins de cadastro e registro da arma de fogo, da munição ou do acessório no Sigma e no Sinarm, no prazo de quarenta e oito horas, contado da data de efetivação da venda. A portaria n.o 56 – Colog, de 5/07/2017 do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro estabelece que para o exercício de qualquer atividade com produto controlado pelo Exército (PCE), própria ou terceirizada, devem ser registradas no Exército. Além disso, determina que o transporte dos produtos deverá obedecer às normas administrativas, visando à fiscalização de PCE. Nesse sentido, transcrevo os artigos art. 5o e 6o da mencionada portaria: Art. 5o A prestação de serviço com PCE compreende o transporte, a armazenagem, a manutenção e a reparação, a aplicação de blindagem balística, a capacitação para utilização, a detonação, a destruição, a locação, os serviços de correios e a representação comercial autônoma. Art. 6o O transporte de PCE obedecerá ao previsto em normas administrativas editadas pelo Comando do Exército, no que tange à fiscalização de PCE, sem prejuízo do disposto em legislação e disciplina peculiar a cada produto e ao meio de transporte empregado. Com efeito, as normas especiais determinam um rigoroso controle das armas e munições que circulam no território nacional, inclusive, preveem que as vendas das empresas que trabalham nesse ramo devem ser comunicadas ao Exército. Do mesmo modo, o transporte das armas e munições deve ser fiscalizado pelo Exército, visando não perder o controle sobre o produto controlado (PCE). Assim sendo, em juízo perfunctório, ponderando que é obrigação do agravante adotar as medidas administrativas necessárias para que as armas e munições sejam transportadas de forma legal, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser concedido um prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação da presente decisão, para que o agravante adote as formalidades legais para a retirada do armamento bélico do imóvel. Sem prejuízo, deverá ser expedido ofício ao Exército Brasileiro para que tome ciência do presente feito, bem como para que adote, caso entenda necessário, as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel que está armazenando o material bélico. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento do mandado de despejo pelo prazo de 30 dias corridos, contados da publicação da presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Determino à Secretária da 5a Turma Cível que expeça, com urgência, ofício ao Exército Brasileiro dando-lhe ciência do presente feito e do despejo decretado, para que, caso entenda necessário, adote as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel no qual está armazenado o material bélico. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora